Tribunal: STF
Processo: HC 201145
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A despeito de ter sido estipulado o regime inicial semiaberto para cada delito pelo qual o Agravante foi condenado, convém registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, em se tratando de concurso material de crimes, o critério a ser observado para a fixação do regime prisional é o previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal, segundo o qual "[q]uando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição". 
    2. Em razão da reincidência do Réu reconhecida pelas instâncias ordinárias, não há ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda definitiva não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. 
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    (HC 578.284-AgRg/SC, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena do paciente.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos (6 anos e 10 meses), tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:
    “Dessa forma, conforme anteriormente consignado, em razão da reincidência do Réu reconhecida pelas instâncias ordinárias, não há ilegalidade na estipulação do regime inicial fechado, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal e a reprimenda definitiva não exceda a 8 (oito) anos de reclusão, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal e os fundamentos acima exarados.”
    Conforme previsto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;” (com meus grifos).
    Vê-se, no caso destes autos, tratar-se de condenado reincidente, o que já afasta a pretensão deduzida, por expressa previsão legal.
    Assinalo, nesse ponto, que a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a condenação fosse inferior a 4 anos de reclusão, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 117.717/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.”
    (RHC 150.594/DF, Ministro Marco Aurélio)
    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator